Tribunal: TCU
Processo: 011.490/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada a partir da conversão de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2010, nas obras de manutenção de trechos rodoviários na BR-230/MA, para apuração de irregularidades na execução de contrato de obras de reabilitação com melhorias de trecho compreendido entre os quilômetros 480,28 a 571,49 (lote 2), entre as cidades de Riachão/MA e Carolina/MA, com 91,2 km. Análise de diligência e alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial criada a partir de determinação expedida no âmbito do TC Processo 014.982/2010-2 , por meio do subitem 9.1. do Acórdão 708/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro, para tratar de superfaturamento verificado na execução do Contrato DNIT/TT 96/2010-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Consórcio Aterpa/Cimcop, formado pela Construtora Aterpa S.A. e pela Cimcop S.A. - Engenharia e Construções, tendo como objeto a execução das obras de reabilitação com melhorias de trecho da Rodovia BR-230/MA (Rodovia Transamazônica), entre os quilômetros 480,28 a 571,49 (lote 2), entre as cidades de Riachão/MA e Carolina/MA, com 91,2 km de extensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e § 3o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 8o, 11 e 12 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva por este Tribunal; 9.2. reconhecer a relevância da matéria discutida, bem como sua materialidade, visto que os valores envolvidos superam significativamente a referência estabelecida por meio do art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. julgar irregulares as contas de Gerardo de Freitas Fernandes e do Consórcio Aterpa/Cimcop; 9.4. julgar regulares as contas de Gilvan de Sousa Nascimento, Wallace Alan Blois Lopes e Luiz Antônio Pagot, dando-lhes quitação plena; 9.5. arquivar o processo em relação a José Ribamar Tavares, Antônio Máximo da Silva Filho e João Tadeu Barcellos de Nogueira; 9.6. dar ciência ao Dnit de que, na hipótese de haver redução relevante na distância média considerada para o transporte de determinado insumo, com a consequente queda significativa dos custos da empresa contratada, deve ocorrer a repactuação do contrato, a fim de que se reestabeleça o equilíbrio econômico-financeiro da avença; 9.7. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.8. notificar os responsáveis e o Dnit a respeito deste acórdão.